Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo por ela interporto e deu parcial provimento ao recurso do réu para declarar a propriedade do veículo em favor deste último, bem como afastou a preliminar de perda do objeto. A embargante aponta omissão quanto aos requisitos da petição inicial da reconvenção e dispositivos legais correlatos, bem como sobre a perda superveniente do objeto e princípios contratuais.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado e (ii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, inc. II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada, mas reflete o inconformismo da parte com a interpretação lógico-sistemática do pedido reconvencional adotada pelo colegiado.
4. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da interpretação do pedido reconvencional, aplicando o art. 322, § 2o, do CPC, para concluir que a pretensão de declaração de propriedade estava clara na fundamentação, ainda que não reiterada no rol final de pedidos.
5. Da mesma forma, o acórdão enfrentou e rejeitou a preliminar de perda do objeto (art. 485, inc. VI, do CPC), assentando que a alienação do bem não esvazia a utilidade da declaração de validade do mandato.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
7. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inc. I e II; art. 322, § 2o; art. 109.
Tese de julgamento:
1. A adoção de interpretação lógico-sistemática do pedido reconvencional (CPC, art. 322, § 2o) pelo acórdão afasta a alegação de omissão quanto aos requisitos formais da petição (CPC, arts. 319 e 324), uma vez que a pretensão foi extraída da fundamentação da peça.
2. O enfrentamento expresso e fundamentado da preliminar de perda do objeto no acórdão embargado impede o reconhecimento de omissão, evidenciando o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264.